Tribunal: TJDFT
Processo: 0041056-53.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041056-53.2014.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA MACEDO ULHOA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL No 1.438.263/SP. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONHECIDA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DO IRP (TR). OBSERVÂNCIA AO INSTRUMENTO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS O AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO RECURSO DA CREDORA. 1. Não procede o pedido de suspensão do cumprimento de sentença com apoio na repercussão geral reconhecida no Recurso Especial no 1.438.263/SP, pois a ordem de sobrestamento não alcança as ações em fase de cumprimento de sentença em que a questão ilegitimidade ativa tenha sido suscitada e recebido solução definitiva. 2. Opera-se a preclusão consumativa quanto às matérias já decididas em recurso próprio. 3. A atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores a diferença do Plano Verão deve feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), haja vista que refletem o contrato firmado entre as partes. Porém, é cabível a atualização de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT, a partir da propositura do cumprimento de sentença, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. 4. Apelação do Banco não conhecida. Pedido de sobrestamento indeferido. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 1o da Lei 6.899/81, sustentando que a aplicação do IRP como índice de atualização monetária não é suficiente para a recomposição do valor da moeda por não refletir a inflação do período para a correção do débito, devendo ser aplicado o INPC. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023